Tribunal: TJDFT
Processo: 0743620-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: SUSPENSÃO DE SEGURANÇA CÍVEL (11556) PROCESSO: 0743620-15.2024.8.07.0000 REQUERENTE: DISTRITO FEDERAL REQUERIDO: CONSELHO COMUNITÁRIO DO SETOR SUDOESTE DECISÃO O DISTRITO FEDERAL, por meio da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, na petição de ID 65757874, pede a reconsideração da decisão proferida por esta Presidência no ID 65109622, que indeferiu pedido de suspensão da decisão liminar proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente do Distrito Federal no bojo da ação civil pública no 0713495-10.2024.8.07.0018 Sustenta que o decisum vergastado, caso produza efeitos, acarretará grave lesão à ordem, à segurança e à economia públicas. Assevera que a manutenção da decisão liminar acarreta grave lesão à economia e à segurança públicas, ao argumento de que a suspensão da obra pública viária no estado atual e por tempo indefinido causa relevantes e concretos prejuízos à economia pública, não impactando somente o erário público, diante dos custos econômicos e logísticos impostos ao DF com despesas de desmobilização e remobilização do canteiro de obras, mas também repercutindo de modo prejudicial as atividades produtivas exercidas naquela região, em razão da severa restrição de mobilidade causada, desestimulando tráfego de pessoas no setor e, consequentemente, gerando prejuízos aos comerciantes locais e prejudicando a política pública de geração de empregos (diretos e indiretos), bem como a geração de renda e receita públicas. Afirma que, do ponto de vista da segurança pública, inegável que a paralisação da obra é motivo de concreto decréscimo em termos de segurança viária e fluidez no local, que é via de ligação que registra cerca de 50 (cinquenta) mil veículos circulando diariamente. Assevera que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de ser cabível o deferimento dos pedidos de suspensão de liminar e de segurança em casos de paralisação indevida de obra pública no Distrito Federal, que violam nitidamente o interesse público, especialmente no que diz respeito à geração de empregos e ao investimento na cidade, bem como para a necessidade de preservação da segurança viária. Aduz também grave lesão à ordem pública, em sua dimensão jurídico-material, porquanto a decisão liminar se imiscuiu na indevassável discricionariedade técnica do ente distrital no seu poder-dever de atender às necessidades públicas da população do Distrito Federal quanto ao gravíssimo problema da mobilidade urbana. Por fim, pede a reconsideração da decisão proferida ao ID 65109622, a fim de que seja liminarmente determinada a suspensão da decisão proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente do Distrito Federal na ação civil pública no 0713495-10.2024.8.07.0018. É o relatório. Decido. Cumpre ressaltar, prima facie, que em sede de suspensão de segurança ou, mais especificamente, de tutela antecipada, não há espaço para a apreciação da legalidade ou não do ato que se impugna, conforme pretende o requerente. Nesta excepcional via, conforme já amplamente demonstrado na decisão que se pretende modificar, o Presidente do Tribunal, por imposição legal, verificará apenas a ocorrência ou não de lesão aos valores tutelados pela norma de regência: ordem, saúde, economia e segurança públicas. Assim, o debate das questões meritórias e processuais terá o seu deslinde nas vias ordinárias, o que significa que a decisão tomada neste feito não representa nenhum julgamento antecipado do objeto da ação civil pública ajuizada. Feitas essas considerações, tenho que, in casu, não merece prosperar o pedido de reconsideração do requerente. Com efeito, a alegada grave lesão à ordem jurídica não constitui objeto da suspensão de segurança, uma vez que a tutela da juridicidade é viabilizada pelas vias recursais próprias (ordinárias ou extraordinárias), não cabendo sua análise no bojo do presente incidente processual. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “A suspensão de segurança é medida excepcional, que não tem natureza jurídica de recurso, razão pela qual não admite a devolução do conhecimento da matéria de mérito da controvérsia para o eventual reexame ou reforma” (AgInt no AgInt na SLS n. 3.007/GO, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 27/3/2023). Assim, as questões relativas à lesão à ordem jurídica suscitadas pelo requerente não serão analisadas nessa via processual de limites estreitos e bem definidos pelo legislador. Quanto aos demais núcleos legais, autorizativos previstos na legislação para concessão da suspensão de segurança e pontuados pelo requerente, verifica-se, ao menos em um juízo não exauriente, próprio desta via processual, que os efeitos a serem produzidos pela decisão não representam potencial risco de violação à economia pública e à segurança pública do Distrito Federal, conforme consignado na decisão que se pretende modificar. A determinação do juízo a quo, em sede de tutela provisória de urgência, impondo ao Poder Público a obrigação de paralisar imediatamente as obras de implantação do viaduto na Estrada Parque Indústrias Gráficas – EPIG, na intersecção entre os Setores Sudoeste e Octogonal, não tem o condão de abalar a economia pública e a segurança pública do Distrito Federal. Ao revés, a realização de obras potencialmente lesivas ao meio ambiente, antes de concluídas todas as etapas necessárias para realização do empreendimento, pode ocasionar um dano ainda maior à coletividade, afetada em vários aspectos mencionados na decisão objurgada (danos ao parque da cidade, externalidades negativas ao bem-estar da população afetada), bem como à economia, uma vez que a possível desconformidade do projeto com as exigências legais acarretará a necessidade de novos gastos para reparação dos danos e adaptação das obras. Quanto à suposta grave lesão à segurança pública em decorrência da paralisação das obras, as vulnerabilidades apontadas no sistema viário, podem ser mitigadas pelo Poder Público com a devida sinalização, aposição de barreiras de proteção, dentre outras medidas que se fizerem necessárias. Ademais, a decisão liminar, de natureza provisória, poderá ser revista pelo juízo de origem à medida que houver o aprofundamento probatório, no curso da marcha processual, acerca do preenchimento dos requisitos legais exigidos para a execução do projeto viário em questão ou o surgimento de fatos novos que sugiram a sua modificação. Nesse descortino, é de se concluir que não se justifica o deferimento da pretendida medida drástica de suspensão. Por todo o exposto, pelos fundamentos assentados na decisão anterior, e, reputando ausentes os requisitos legalmente exigidos, INDEFIRO o pedido de reconsideração, Oficie-se ao Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, bem como ao Relator do agravo de instrumento no 0741079-09.2024.8.07.0000, encaminhando-se cópia desta decisão. Após, nada mais sendo requerido, arquivem-se o presente incidente processual. Publique-se. Intimem-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024